Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE PERECIMENTO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso em comento, o objeto do recurso limita-se ao pedido de suspensão de expedição de mandado de constatação e de ordem judicial de paralisação de obras que alega terem sido iniciadas durante o curso do processo originário.
2. A controvérsia dos elementos probatórios não permite, na estreita cognição da cautelar, decidir pela probabilidade do direito alegado como fato novo. Em idêntico sentido, não foi demonstrado o perigo na demora.
3. Verifica-se, portanto, que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório do fato novo alegado, de modo que não há possibilidade de concessão das medidas liminares pleiteadas.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.